Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Assim, não viola o princípio da proporcionalidade o aumento da pena-base, por força da circunstância judicial negativada, em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, mas inferior à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entra as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.